Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701030-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDUINA MARIA VERAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por LIDUÍNA MARIA VERAS contra a r. decisão proferida nos autos da ação que move em desfavor do DISTRITO FEDERAL, consistente em indeferir o pedido de tutela provisória de urgência para que lhe seja concedida aposentadoria com proventos integrais, restabelecendo o pagamento de vantagens individuais, tais como adicional por tempo de serviço, gratificação de titulação e parcela individual prevista na Lei n. 3.172/2003. Relata que sempre trabalhou em condições insalubres, no período de 8h às 17h, sob o sol, no combate ao mosquito vetor da dengue, zika vírus, febre amarela e outros, visitando residências e utilizando veneno organofosforado temefós, conforme laudo técnico de insalubridade, emitido pelo NHSMT/HRAS, datados de 13/12/2004 e 27/7/2006. Acrescenta que referido veneno ataca o sistema nervoso central, causando transtornos psiquiátricos e psicológicos, como transtorno de personalidade, depressão, ansiedade e etc, sendo aposentada por invalidez permanente devido a transtorno bipolar, apresentando o rol de seus afastamentos laborais por motivo de saúde. Sustenta que a patologia deveria ensejar aposentadoria integral, defendendo que, além de ser uma alienação mental, doença prevista em lei, foi causada pelo contato com os venenos, conforme os laudos mencionados. Assevera o prejuízo financeiro que lhe foi causado, devido à redução drástica de sua renda, além de ter deixado de receber as vantagens pessoais que havia incorporado ao seu salário, tais como o adicional por tempo de serviço, a gratificação de titulação e a parcela individual prevista na Lei n. 3.172/2003, o que em seu entender demonstra a ilegalidade da conduta do agravado. Reforça os argumentos em favor da tese que apresenta, enfatizando que houve apreciação genérica do caso pelo juízo, referindo-se a decisão agravada à cardiopatia, patologia essa não ostentada pela agravante. Invoca o art. 40 da Constituição Federal, que trata da aposentadoria do servidor público, e o art. 18, § 1o, da Lei n. 769/2008, que versa sobre a aposentadoria integral quando a moléstia for decorrente da profissão. Enfatiza que a prova dos autos demonstra de forma inconteste a contaminação por agrotóxico, a qual lhe causou o transtorno bipolar, na forma que explicita. Nessa mesma linha, entende que as vantagens pessoais incorporam-se à remuneração, conforme art. 87 da Lei Complementar n. 840/2011, devendo o Judiciário determinar a inclusão na aposentadoria de todas as vantagens pessoais já nominadas. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese, ressaltando que a matéria em discussão é de cunho previdenciário, o que afasta o óbice legal à concessão da tutela de urgência antecipada contra a Fazenda Pública, conforme entendimento esposado na Súmula 729 do STJ. Sustenta a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência nesta esfera recursal, destacando a prova apresentada e o recebimento a menor de aposentadoria. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que sejam convalidados os efeitos da tutela, a fim de que receba aposentadoria integral até a resolução da lide. Preparo no ID 13736915 e ID 13736916. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do NCPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse quadrante, verifico que não assiste razão à agravante. Destaco, de início, que a postulação do agravo de instrumento é voltada ao pedido de conversão de aposentadoria e restabelecimento do pagamento de vantagens pessoais. Notadamente, o art. 300 do CPC exige, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, confira-se: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Na hipótese, a agravante postula a imediata conversão de sua aposentadoria proporcional em aposentadoria integral sem sequer demonstrar a negativa da administração, eis que os documentos que colaciona nos autos de origem referem-se a laudos, exames e processos administrativos diversos. Frise-se que se trata de servidora já aposentada, o que enseja pedido de revisão do ato de sua aposentadoria, a ser apresentado perante o órgão distrital competente, eis que a condição da sua incapacidade deve restar comprovada por perícia médica da administração pública (art. 18, § 6o, da Lei Complementar 768/2008). Outrossim, a prova preliminar produzida junto com a inicial não é suficientemente robusta para vincular a patologia às atividades profissionais desempenhadas pela agravante, devido a histórico de que os sintomas começaram ainda na sua adolescência (ID 51834695), versão essa modificada na consulta feita ao psiquiatra em 26 de novembro de 2019 (ID 51834368), após sua aposentadoria (23/10/2019 – ID 51832302), ocasião em que a agravante relaciona os episódios à intoxicação pelo veneno a que ficou exposta no seu ambiente de trabalho. Quanto às vantagens pessoais relacionadas pela agravante, tampouco há como se estabelecer a convicção do juízo quanto ao prejuízo alegado, eis que, a partir da concessão da aposentadoria, a remuneração tornou-se a rubrica “proventos”, devendo haver um mínimo de contraditório a fim de demonstrar se, no cálculo da renda, foram consideradas referidas verbas. Resta ausente, assim, o requisito da probabilidade do direito a ensejar a possibilidade de provimento do recurso para fins de concessão da tutela recursal de urgência ora requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo o Distrito Federal apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 24 de janeiro de 2020 19:35:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator